Tribunal: TJES
Processo: 0000648-96.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-96.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FIRMINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, CAPUT, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A PARTE DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES INERENTES AO TIPO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática de crimes de furto simples e furto majorado pelo repouso noturno, nos termos do art. 155, caput e § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, insurgindo-se a Defesa contra a condenação por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, o regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para a condenação pelos furtos ocorridos em datas distintas daquelas confessadas pelo réu; (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de furto ocorrido em 03/04/2021 restam comprovadas por provas documentais, depoimentos das vítimas e testemunha, imagens de videomonitoramento e confissão do acusado.

4. Inexiste prova judicializada suficiente a demonstrar a autoria do acusado quanto aos furtos ocorridos em 13/12/2020 e 31/03/2021, sendo os boletins unificados meras peças informativas incapazes de sustentar condenação penal.

5. A similitude do modus operandi, isoladamente considerada, não autoriza a imputação penal sem respaldo em provas concretas produzidas sob o contraditório.

6. As circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime mostram-se inerentes ao tipo penal do furto, impondo sua neutralização na fixação da pena-base.

7. As consequências do crime justificam valoração negativa, diante do elevado prejuízo patrimonial e do abalo psicológico sofrido pelas vítimas, que se viram compelidas a mudar de residência.

8. A confissão espontânea do acusado impõe a incidência da atenuante legal na segunda fase da dosimetria.

9. Configurada a prática do crime durante o repouso noturno, incide a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

10. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova segura de autoria produzida sob o contraditório, sendo insuficientes meros registros policiais desacompanhados de outros elementos probatórios.

2. Circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal não podem ser valoradas negativamente na fixação da pena-base.

3. Comprovados os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que presente causa de aumento do repouso noturno.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, caput e § 1º; 33, § 2º, “c”; 44; 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FIRMINO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, c/c artigo 155, § 1°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de furto simples, em razão da insuficiência de provas de autoria delitiva.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime e, por conseguinte, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Busca, ainda de forma subsidiária, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto simples e furto majorado pelo repouso noturno.

Por fim, requer a detração do período em que permaneceu submetido a recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e, nessa esteira, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, para que sejam decotadas, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias da culpabilidade e dos motivos do crime.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17171990, opinado pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FIRMINO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 155,
caput,
c/c artigo 155, § 1°, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

A Defesa busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de furto simples, em razão da insuficiência de provas de autoria delitiva.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime e, por conseguinte, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Busca, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto simples e furto majorado pelo repouso noturno.

Por fim, requer a detração do período em que permaneceu submetido a recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e, nessa esteira, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal, narrando que, no dia 03/04/2021, por volta das 03h, em Viçosinha, Venda Nova do Imigrante/ES, Thiago Firmino da Silva subtraiu 01 (um) notebook da marca Lenovo, 01 (uma) bolsa da marca Victor Hugo contendo cartões e R$1.000,00 (mil reais) em espécie, além de brincos e anéis.

Depreende-se da denúncia que o acusado saiu de Governador Valadares/MG com destino a Vitória/ES, onde sua esposa estava, após ela ter descoberto que ele mantinha um relacionamento extraconjugal.

Consta que, embriagado, o acusado decidiu parar na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES para descansar, indo até a casa de Janice Ferreira Cezar, a quem já conhecia. Ao chegar no local, subtraiu os objetos mencionados, pertencentes a Janice e sua filha, Hemily Ferreira Cezar Mascarelo e, após, saiu.

Durante o curso processual, o
Parquet
promoveu aditamento à denúncia, narrando que, no dia 13 de dezembro de 2020, durante a madrugada, no mesmo local e em face das mesmas vítimas, o acusado subtraiu 01 (um) celular, marca Motorola, modelo Moto G, cor azul escura, afirmando ter adentrado a residência das vítimas pela porta da cozinha, que se encontrava aberta.

Além disso, restou consignado que, no dia 31 de marco de 2021, no final da tarde, subtraiu uma bolsa de joias contendo anéis, brincos e cordões de ouro, estimados em R$30.000,00 (trinta mil reais), também em circunstâncias semelhantes.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Em atenção aos autos, verifico que a materialidade do crime de furto cometido no dia 03/04/2021 restou comprovada pelos boletins unificados, pelo Laudo Pericial, pelos termos de declarações, pelas imagens de videomonitoramento juntadas aos autos e pelo relatório final de inquérito policial.

A autoria também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos das vítimas, da testemunha e da confissão do acusado.

A vítima Janice Ferreira Cezar relatou ter sido vítima de três furtos cometidos em dias distintos. Disse que, no dia 03/04/2021, estava dormindo com sua filha Hemily em seu quarto, uma suíte, e o namorado de sua filha, Matheus, estava dormindo em outro cômodo. Afirmou que, ao acordar, percebeu que o notebook de sua filha, uma bolsa contendo cartões de crédito e o salário recebido recentemente haviam sido levados. Na semana subsequente, diversos saques foram realizados nas contas bancárias da vítima, oportunidade em que foi possível reconhecer o acusado como o autor dos saques através das imagens de videomonitoramento do banco.

A referida vítima afirmou, ainda, que a pessoa que furtou os objetos possuía informações privilegiadas, pois sabia exatamente onde os seus pertences de valor estavam e conseguiu vasculhar a casa sem ser ouvida por ninguém. Disse também que teve que se mudar de casa, pois estava com muito medo de sofrer novos furtos.

A vítima Hemily Ferreira Cezar Mascarelo corroborou o relato, acrescentando, ainda, que o celular furtado ainda estava sendo pago.

A testemunha Matheus, namorado da vítima Hemily à época dos fatos, afirmou que estava na residência das vítimas no dia do furto que ocorreu em 03/04/2021 e relatou ter escutado um barulho durante a noite, mas disse que não se levantou e não viu quem seria. Negou conhecer o acusado.

O acusado, por sua vez, confessou a prática do furto cometido em 03/04/2021. Disse ter ido à residência das vítimas apenas uma vez. Alegou ter consumido bebidas alcoólicas e se dirigido até o local em razão de uma briga com sua esposa. Relatou que os itens furtados estavam em uma bolsa. Reconheceu ter efetuado os saques, mas negou a prática de outros furtos.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que restaram incontroversas a autoria e a materialidade do crime de furto cometido no dia 03/04/2021. Entretanto, verifico que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de absolvição do acusado da prática dos crimes de furto cometidos nos dias 13/12/2020 e 31/03/2021.

Isso ocorre, pois não existem provas que apontam o acusado como o autor dos demais furtos cometidos na residência da vítima. A narrativa das ofendidas limita-se aos fatos ocorridos em 03/04/2021, assim como a confissão do acusado e o depoimento da testemunha Matheus.

Ademais, os únicos documentos que apontam para a materialidade dos furtos ocorridos em 13/12/2020 e 31/03/2021 são os boletins unificados, que consistem em meras peças informativas, não fazendo prova do crime.

E, embora o
modus operandi
dos dois primeiros furtos ter sido semelhante àquele ocorrido em 03/04/2021, tal fato isolado não é suficiente para a imputação dos crimes ao acusado, de modo que, diante da insuficiência probatória, faz-se necessária a absolvição do réu quanto aos furtos descritos no aditamento da denúncia.

No que tange à dosimetria da pena do crime de furto simples com a incidência da causa de aumento do repouso noturno, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever. O acusado se revela possuidor de
bons antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. Sua
conduta social
, nada foi valorado. A
personalidade
do acusado é normal. Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio. As
circunstâncias
são normais à espécie.

As
consequências
do delito ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que estas foram graves, haja vista o prejuízo causado na vítima. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Nesse ponto, entendo que os vetores da culpabilidade a dos motivos do crime devem ser neutralizados, pois se revelam inerentes ao tipo penal de furto.

No entanto, as consequências do crime merecem valoração negativa, tendo em vista o elevado valor dos bens furtados e o fato de as vítimas terem se visto forçadas e mudar de residência pelo medo de terem seu lar invadido novamente.

Desse modo, reduzo a pena-base aplicada ao acusado para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena aplicada ao acusado para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena de 1/3, em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno, de forma que torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando a fixação de regime inicial aberto, o pleito de detração do período em que o acusado esteve submetido a recolhimento domiciliar noturno ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o acusado da prática dos crimes descritos no art. 155,
caput
, do Código Penal, em relação aos crimes ocorridos em 13/12/2021 e 31/03/2021, na forma do art. 386, VII, do CPP
e para reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.